Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007937-51.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51367036, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios constantes do ID: 72482161, 72577848, 72577851, 72577856, 72577858, 72581109, 72581136, 72581150 e 72818315. No ID: 77766928, o exequente anuiu com o montante depositado. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que o feito foi extinto quanto à MAURA PINHEIRO MARINHO ARAGÃO (ID: 9664534). Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução quanto à MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO (ID: 9664577 - Pág. 2) e MAURINAANTUNES CORREIA (ID: 43225949 - Pág. 1). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (Acórdão n. 1307143 – Embargos à execução n. 0017094-14.2008.8.07.000). No ID: 74476372, o exequente informou que o substituído MAURICIO JARBAS DIAS renuncia aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No ID: 76884295, o exequente informou a renúncia de MARLY BRITO DE SOUSA ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos. II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em relação a MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE, sucessores de MAURO ANDRE DE JESUS (MARIA DAS DORES ARAUJO, MARCIO ANDRE SANTOS DE JESUS, EDILEUZA ANDRE SANTOS DE JESUS e MAURO ANDRE DE JESUS JUNIOR), MARCELO ANDRE SANTOS DE JESUS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 77766928). A fim de evitar tumulto processual, a apreciação das renúncias (ID: 74476372 e 76884295) se dará posteriormente. Brasília, 5 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR